Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUSTAS CARTORIAIS. AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a condenação da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP para que restitua ao autor o valor de R$1.427,14 (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), cobrado à título de “custas cartoriais”. A sentença concluiu pelo não cabimento da cobrança pois não restou comprovado pela ré os valores pagos a título de custas cartoriais. Sustenta a recorrente que a sentença afronta a legalidade expressa no artigo 5o, caput, e incisos II, XXXV, XXXVI pois todos os atos administrativos firmados pela ré são perfeitos e de natureza administrativa devendo ser cumprido na forma descrita no contrato pactuado. Alega que o autor/recorrido tornou inadimplente com parcelas de set/22 e jan/23 e que as custas acrescidas são determinadas automaticamente pelo sistema digital de encaminhamento das demandas ao cartório de imóveis para consolidação da propriedade. Aduz que as custas cartorárias estão previstas no instrumento de compra e venda quando previu “demais encargos e despesas de intimação” na cláusula XX (ID 51390452 p. 27 a 32). Assim, requer seja reformada a sentença para julgar improcedente o pleito inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51390530 e 51390531). Contrarrazões apresentadas (ID 51390537).

III. Na hipótese, trata-se de imóvel objeto de compra e venda com alienação fiduciária adquirido pelo recorrido/autor e sua esposa, conforme documento de ID 51390452 p. 27. Restou contratado o pagamento em 240 prestações mensais e sucessivas iniciadas em 20/11/2007. A legislação civil prevê que o acordo livremente pactuado faz obriga sua observância pelas partes. O contrato assim dispôs: “[...] IV – As prestações pagas com atraso serão acrescidas de multa de 2% )dois por cento, juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, bem como a incidência de atualização monetária de acordo com a variação do IGPM, ocorrido entre a data do vencimento da prestação e o efetivo pagamento, sem prejuízo das atualizações ordinárias normais das prestações definidas na clausula II.[...] XV- Se a CREDORA vier a pagar algum dos encargos referentes ao imóvel dado em garantia, o(a) DEVEDOR(A) deverá reembolsá-lo dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento de sua comunicação, sendo aplicáveis as mesmas penalidades para casos de inadimplemento; [...] XX - Decorrida a carência de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no Art. 26, § 2o, da Lei no 9.514/97, contados do vencimento de cada prestação, a CREDORA, ou seu cessionário, poderá iniciar o procedimento de intimação e, mesmo que não concretizada, o DEVEDOR que pretender purgar a mora deverá fazê-lo com o pagamento das prestações vencidas e não pagas e as que se vencerem no curso da intimação, incluindo os juros compensatórios contratados, a multa e os juros de mora, os demais encargos e despesas da intimação, inclusive tributos”.
IV – O Devedor não impugnou quanto à incidência dos juros de mora e multa aplicadas em decorrência do atraso das referidas parcelas, mas apenas do valor acrescido denominado “custas cartoriais”, que julga indevido por ausência de previsão contratual. Analisando os autos, o autor/recorrido apresentou documentação apta a comprovar sua pretensão (art. 373 do CPC). Lado outro, em que pese alegar a existência da previsão de “demais despesas” no contrato (XX), não restou comprovado o pagamento efetivo, ainda que por meio eletrônico e/automático, como alegado pelo recorrente, das despesas e demais encargos decorrentes da intimação prevista no item XX da escritura pública em apreço.
V- Ausente comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II do CPC), qual seja, o valor devidamente pago de custas cartoriais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.